Tribunal: STF
Processo: HC 206971
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Suspensão do processo nos termos do art. 366 do Código De Processo Penal. Término do prazo. Citação por edital. Concessão da ordem.



1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que [a]fronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da constituição federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor” (RE 600.851-RG Tema 438, Rel. Min. Edson Fachin).



2. Ordem concedida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO DO ACUSADO POR EDITAL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Pacificou-se neste Sodalício o entendimento de que, findo o prazo máximo de suspensão a que se refere o artigo 366 do Código de Processo Penal, o feito deve ter o seu regular prosseguimento, mesmo sem a citação pessoal do acusado, mediante a constituição de defesa técnica’ (AgRg no RHC 130.964/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2020).



    2. Agravo desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau determinou a retomada do curso processual após o transcurso da suspensão decorrente da aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de recurso em habeas corpus no STJ (RHC 128.777/RS). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao RHC. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido. 



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que “foi determinada a retomada da tramitação da ação penal, em que pese a ausência de citação pessoal do paciente”. Alega que “a citação editalícia é hipótese excepcional e não abarca a possibilidade de retomada do processo sem a comunicação pessoal do acusado. Isso porque, [...] há inegável prejuízo para a defesa do acusado”. 



    5. A defesa requer a concessão da ordem, “determinando-se […] a suspensão do processo originário até que o paciente seja localizado e citado pessoalmente ou venha aos autos e constitua defensor, ou que sobrevenha a prescrição da pretensão punitiva, o que ocorrer primeiro”. 



    6. Decido.



    7. O habeas corpus deve ser concedido. 



    8. O acórdão impugnado diverge da orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 600.851-RG (Tema 438), Rel. Min. Edson Fachin, cuja ementa reproduzo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 438: LIMITAÇÃO DE PRAZO DE PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO EM CASO DE INATIVIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 415 DO STJ. ART. 5º, INCISOS XLII e XLIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO (ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA B). DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF). DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL (ART. 5 º, INCISO LIV, CF). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, CF). DIREITO DE AUTODEFESA. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ressalvados os crimes de racismo e as ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático listados no art. 5º, incisos XLII e XVIV, da Constituição Federal, a regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é de que as pretensões penais devem ser exercidas dentro de marco temporal limitado. Histórico da prescrição no Direito pátrio. Precedente do Supremo Tribunal Federal.



    2. A vedação de penas de caráter perpétuo, a celeridade processual e o devido processo legal substantivo (art. 5º, incisos XLVII, b; LXXVIII; LIV) obstam que o Estado submeta o indivíduo ao sistema de persecução penal sem prazo previamente definido.



    3. Com exceção das situações expressamente previstas pelo Constituinte, o legislador ordinário não está autorizado a criar outros casos de imprescritibilidade penal.



    4. O art. 366 do Código de Processo Penal, ao não limitar o prazo de suspensão da prescrição no caso de inatividade processual oriunda de citação por edital, introduz hipótese de imprescritibilidade incompatível com a Constituição Federal.



    5. Mostra-se em conformidade com a Constituição da República limitar o tempo de suspensão prescricional ao tempo máximo de prescrição da pena em abstrato prevista no art. 109 do Código Penal para o delito imputado. Enunciado sumular n. 415 do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Afronta as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) o prosseguimento do processo penal em caso de inatividade processual decorrente de citação ficta. Direito subjetivo à comunicação prévia e pormenorizada da acusação formulada contra si, assim como à autodefesa e à constituição de defensor. Previsões da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (art. 8º, item 2, alíneas b e d) e do Pacto de Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, alíneas a e d).



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso.” (Grifos acrescidos)



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para determinar a manutenção da suspensão do processo-crime até a ciência inequívoca, pelo paciente, da acusação promovida pelo órgão acusatório.



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



          Brasília, 06 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator